Tribunal: CARF
Processo: 10970.000121/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000121/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.125 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AMP C M HOS C UDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68.
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
destinadas à Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10970.000121/2010-18, em face do acórdão no 09-29.041, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
15 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000121/2010-18
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000121/2010-18

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração — AI por descumprimento de obrigação acessória
lavrado sob DEBCAD n° 37.228.644-5, em 17/02/2010 no Código de Fundamento
Legal —CFL 68, relativo às competências 04/2006; 12/2006; 03/2007;05/2007 a
12/2007, por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, em razão de a empresa ter informado em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 23/02/2010, mediante o recebimento pessoal
pelo representante legal da entidade, conforme recibo consignado às fls. 01 dos autos.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls.25, a autoridade lançadora informa que a
entidade declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências acima indicadas,
compreendidas no período fiscalizado — 01/2006 a 12/2007 - ser isenta das
contribuições patronais, com o registro do FPAS 639, o que importa em informar
apenas como devido as contribuições retidas dos segurados, eximindo-se de recolher as
cotas patronais, sendo esta conduta considerada infracional, em face da constatação de
que até a entidade não estava acobertada pelo benefício da isenção, porque não
comprovou a apresentação perante o órgão competente do respectivo pedido.
Consoante o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 07 em decorrência da
infração ao dispositivo legal descrito, foi aplicada multa no valor de R$ 155.186, 90
(cento e cinqüenta e cinco mil e cento e oitenta e seis reais e noventa centavos), apurada
na forma da legislação de regência art. 32,1V, § 5° da Lei n°8.212, de 1991, e art. 284,
II, § 2° e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS a qual foi aplicada em
atendimento ao que determina o art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário
Nacional (CTN), por se tratar de multa mais benéfica ao contribuinte.
Registra ainda a autoridade lançadora que nas demais competências relativas ao período
fiscalizado, conforme demonstrado na planilha anexada às fls. 27 dos autos, foi aplicada
a penalidade apurada como mais benéfica, no caso, a multa de oficio no percentual de
setenta e cinco por cento da contribuição devida, na forma apresentada no processo de
cobrança da obrigação principal de n°.0970.000119/2010-49.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 31/49, com protocolo
em 15/03/2010, onde apresentou as razões de defesa que se seguem:
Ressalta que a autuação foi motivada exclusivamente na falta de comprovação do
pedido perante o INSS, sem levar em conta que foi reconhecida de utilidade pública em
todos os níveis, ter obtido o registro e certificado de entidade beneficente de assistência
social elo CNAS desde novembro de 2005.
Alega que, efetivamente, oficializou o pedido perante o INSS, tendo o mesmo sido
recebido sem protocolo ou registro de recebimento na segunda via da petição,
procedimento este comum nos órgãos da Previdência Social, sem, contudo ter
conseguido localizar a prova de entrega no órgão público ou em seus arquivos.
Aduz que a revogação do art. 55 da Lei rici. 8.212/1991 concretizado pela Lei n° 12.101
de 27/11/2009, extinguiu a exigência de requerimento, "deixando claro, o legislador,
que o disciplinamento dessa matéria pelo Código tributário Nacional, Art. 9° e 14, seria
bastante para a criação de outras exigências em legislação ordinária".
Registra que a ação fiscal foi encerrada em 23/02/2010, portanto, em data posterior à
data de revogação do art.55 da Lei n'.8212/1991, salienta que a legislação de regência
sobre a matéria é o art. 195, § 7° da Constituição Federal e na seqüência hierárquica dos
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000121/2010-18

atos oficiais a matéria é tratada no Código Tributário Nacional, que reconhece a
condição de isenta a entidade pelo simples cumprimento das condições atendidas no
CTN, sendo eivado de impropriedade a norma prevista no agora revogado art. 55 da Lei
n°.8.212/1991, que impede o reconhecimento do direito em face de uma questão
burocrática.
Assevera que as exigências contidas no art. 55 da Lei n°8. 212/1991 violam o princípio
da razoabilidade, porque a entidade provou o cumprimento de todos os requisitos,
conforme registrado pela própria autoridade lançadora, deixando somente de comprovar
o requerimento da isenção, sendo esta exigência formulada por uma lei ordinária que
altera, reduz, suprime, revoga e contraria disposições de Lei Complementar.
Entende ter havido no caso, "excesso desnecessário da autoridade, um rigorismo que
não pode resistir a uma análise mais acurada, com maior bom senso e com maior senso
de justiça (legal e social) e por via de conseqüência, tornar-se razoável".
Por fim, colaciona à peça impugnatória diversas decisões judiciais que corroboram com
sua tese de defesa, registra que realiza um trabalho social de enorme envergadura e pede
pela improcedência da autuação.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 64/85,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A infração apurada encontra-se definida no art. 32, inciso IV da Lei 8.212/1991,
que assim dispõe:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, por
intermédio do documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela MP n° 1.596-14, de 10112197,
convertida na Lei n'9.528, de 10112197).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.125 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000121/2010-18

Ocorre que na mesma sessão de julgamento que se aprecia o presente processo,
estão sendo também julgados processos que tratam de obrigação principal (processos nos
10970.000119/2010-49 e 10970.000120/2010-73), de modo que, nestes casos, compreendeu esta
Turma julgadora por negar provimento ao recurso, por maioria de votos.
Tendo em vista que foi mantida a obrigação principal, em razão da negativa de
provimento dos recursos voluntários acima referidos, verifica-se que, consequentemente, houve
descumprimento da obrigação acessória e, logo, o cometimento da infração em questão pela
contribuinte.
Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da
penalidade que lhe foi aplicada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital